Tribunal: TJDFT
Processo: 0166374-22.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. ART. 836 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que apelante-executado não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a decisão que deferiu a gratuidade de justiça.
III – Ocorre a preclusão para discussão de parcelas quitadas do débito quando o devedor não impugna os cálculos no momento oportuno.
IV – O art. 836 do CPC apenas é aplicável quando o produto da execução dos bens encontrados for totalmente absorvido pelo pagamento de custas da execução. Hipótese não configurada nos autos.
V - Apelação desprovida.